Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-88.2018.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso no: 1000168-88.2018.8.11.0028
Origem: Juizado Especial Cível de Poconé
Recorrente: Ellington J. Da Silva - ME
Recorrido: Princesa Alessandra Indústria e Comércio de Laticínios – Eireli - EPP
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020
APROV POR UNAN
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. DÉBITO ADIMPLIDO DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a baixa do protesto no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado.
Pretensão recursal é a condenação em danos morais.
Preliminar de indeferimento da inicial. Resta por prejudicada a análise da preliminar de indeferimento da justiça gratuita, pois a condição financeira da recorrente extremamente debatida pelo juízo ad quem ao proferir as decisões lançadas nos ID 2877977 e 30476955, as quais acolho.
Preliminar de ausência de dialeticidade. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o protesto indevido rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa).
A Súmula no 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de suportar dano moral.
Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELLINGTON J. DA SILVA - ME - CNPJ: 26.582.381/0001-58 (RECORRENTE), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), PRINCESA ALESSANDRA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI - EPP - CNPJ: 10.727.364/0002-02 (RECORRIDO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020